Tribunal: TJMT
Processo: 1024546-48.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024546-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRENTE), VANESSA TEIXEIRA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 020.991.891-88 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO TRABALHO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. FGTS. FÉRIAS. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários sucessivos de professora, condenando
a parte reclamada
ao pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional, em razão do desvirtuamento da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a advertência sobre multa por embargos protelatórios gera nulidade da sentença; (
ii
) saber se as sucessivas contratações temporárias da
parte

reclamante
, com breves interrupções, desvirtuam a natureza temporária do vínculo, mesmo com processo seletivo simplificado; (
iii
) saber se o trabalhador público temporário com contrato nulo tem direito ao FGTS e se a base de cálculo inclui verbas não listadas no art. 15, §6º da Lei 8.036/90; (
iv
) saber se a
parte

reclamante
tem direito a férias de 45 dias e 1/3 sobre elas, considerando o desvirtuamento do contrato e a legislação municipal/tese do TJMT; e (v) saber quais os parâmetros de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A advertência sobre a possibilidade de multa por embargos de declaração protelatórios não gera nulidade da sentença, pois não houve demonstração de prejuízo efetivo à parte recorrente, que exerceu plenamente seu direito de defesa e não interpôs os referidos embargos.

4. As contratações temporárias sucessivas para a função de professora, atividade de caráter permanente e essencial, desvirtuam a finalidade do contrato temporário, mesmo que precedidas de processo seletivo simplificado e com breves interrupções, pois tais interrupções não afastam a unicidade do vínculo e a continuidade do trabalho.

5. O trabalhador público temporário que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme Tema 916 do STF, sendo a base de cálculo a remuneração bruta, excluídas apenas as verbas taxativamente previstas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91, e não sendo devida a multa de 40% por se tratar de relação jurídica administrativa.

6. Em razão do desvirtuamento do contrato temporário e da tese firmada no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) do TJMT, que estende o direito a 45 dias de férias a professores contratados em caráter temporário, a
parte

reclamante
faz jus aos 15 dias de férias adicionais e ao terço constitucional sobre eles.

7. Não se configura litigância de má-fé da
parte

reclamante
, pois o pedido de FGTS se refere ao período de atuação sob contratos temporários, e a condenação foi limitada ao período de desvirtuamento e à prescrição quinquenal, não havendo dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos.

8. A atualização monetária e os juros de mora das condenações da Fazenda Pública devem seguir os parâmetros estabelecidos pela EC 113/2021, Temas 810 do STF e 905 do STJ, aplicando-se o IPCA-E para correção monetária até 08/12/2021 e juros de mora da caderneta de poupança até a mesma data, e a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A sucessiva renovação de contratos temporários para funções de caráter permanente, mesmo com processo seletivo simplificado e breves interrupções, desvirtua a natureza excepcional e temporária do vínculo, gerando a nulidade da contratação e o direito ao FGTS, sem a multa de 40%, e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, conforme a legislação aplicável aos professores. 2. A atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre condenações da Fazenda Pública devem observar o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC 113/2021 e os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 15, § 2º, art. 19-A; Lei nº 8.212/91, art. 28, § 9º; CPC, art. 80, art. 276, art. 277, art. 278, art. 283,
p.u
.; Lei nº 9.099/95, art. 55; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei Municipal nº 2.767/2014; Lei Municipal nº 2.408/2010.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026/MG (Tema 612); STF, RE 596475/RR (Tema 916); STF, RE 1066677 (Tema 551); STF, RE 635648; STF, RE 870947 (Tema 810); STJ,
AgRg
no HC 508.987/SP; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC; STJ,
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF; STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905); STJ, Súmula nº 646.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1024546-48.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: MUNICÍPIO DE COLÍDER

Recorrido
: VANESSA TEIXEIRA DA SILVA RODRIGUES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VANESSA TEIXEIRA DA SILVA RODRIGUES ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE COLÍDER/MT. Noticiou que: a) possui contratos de trabalho temporários com o município desde 2005 para o exercício da profissão de professora, mas a demanda abrange apenas os últimos 5 anos devido à prescrição quinquenal; b) os contratos pactuados anualmente e/ou semestralmente são sucessivos, gerando um vínculo de 14 anos; c) a contratação de professor não pode ser tida como excepcional, sendo a necessidade previsível e recorrente; d) o município é reincidente na contratação de servidores temporários, desvirtuando o caráter de excepcionalidade e temporariedade; e) nunca houve o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); f) o pagamento de férias e 1/3 de férias é realizado somente sobre 30 dias, faltando o pagamento dos 15 dias de recesso e 1/3 sobre estes 15 dias; g) a Lei municipal nº 2.767/2014 de Colíder MT, que autoriza a contratação temporária, estabelece um prazo máximo de 2 anos, o que foi desrespeitado pelas sucessivas contratações. Requereu: a) a declaração de nulidade dos contratos pactuados entre as partes; b) a condenação d
a parte

reclamada
ao pagamento do FGTS
devido, além das
férias dos 15 dias de recesso e 1/3 de férias calculado sobre os 15 dias do recesso, referente ao ano de 2020 para férias e 1/3, e de 2021 a 2024 para o 1/3 sobre os 15 dias de recesso.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a)
houve prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte
reclamante
, descaracterizando a finalidade dos contratos por tempo determinado e tornando-os nulos;
b
) a parte
reclamante

tem direito
ao recolhimento do FGTS, devido à nulidade dos contratos temporários com renovações sucessivas;
c
) a parte
reclamante

tem direito
às férias vencidas de 15 dias, acrescidas do terço constitucional, conforme o Tema 551 do STF. Ao final: a)
declarou
a nulidade dos contratos temporários no período reclamado na ação; b)
condenou
a parte r
eclamada
ao recolhimento de 8% sobre a remuneração bruta a título de FGTS,
bem como
ao pagamento das férias vencidas de 15 dias, no período reclamado na inicial, acrescidas do terço constitucional, deduzindo-se as verbas eventualmente quitadas e respeitada a prescrição quinquenal
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença padece de nulidade por censura processual prévia e imposição de multa prévia, violando princípios constitucionais; b) os contratos temporários da
parte
rec
lamante
foram regulares e não houve desvirtuamento da contratação, pois nenhum contrato ultrapassou o prazo previsto na Lei municipal 2.767/2014, e houve intervalos anuais e semestrais entre os vínculos; c) a condenação ao FGTS pressupõe nulidade do contrato, o que não ocorreu, e a jurisprudência do STF (Temas 191, 308, 551, 612 e 916) e das Turmas Recursais do TJMT reconhece o direito ao FGTS apenas se houver nulidade ou desvirtuamento; d) os valores de férias e 1/3 foram pagos regularmente, e a lei municipal não prevê 45 dias de férias para servidores temporários, sendo o IRDR 04 do TJMT voltado para servidores estaduais e não aplicável ao caso; e) a
parte
rec
lamante
agiu com litigância de má-fé ao omitir a posse em cargo efetivo em 2024 e alegar contratação ininterrupta. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de nulidade da sentença; b) julgar improcedentes os pedidos autorais; c) subsidiariamente, em caso de condenação, limitar o FGTS a 8% sobre a remuneração, excluindo verbas não listadas no art. 15 §6º da Lei 8.036/90; d) reconhecer a litigância de má-fé da
parte
rec
lamante
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Nulidade d
os
atos processuais.

O
parte reclamada
arguiu a nulidade da sentença, alegando "censura processual prévia" em razão da advertência sobre a possibilidade de multa por embargos de declaração protelatórios.

Segundo as regras processuais de nulidade, previstas no CPC, será declarada a nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

A decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
. (...) (STJ //
AgRg
no HC 508.987/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019,
DJe
17/09/2019).”

Nesse mesmo sentido esta Turma Recursal:

“
(...) Ausente
prejuízo não deve ser reconhecido à ocorrência de nulidade na forma do disposto no § 1º do art. 13 da Lei 9.099/95. Recurso Improvido. (N.U 1017060-74.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)”

“1. Haverá nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo
à
uma das partes (art. 283, parágrafo único). A ausência de oportunidade à parte de se manifestar sobre documentos novos juntados nos autos não gerou prejuízo à parte recorrente, visto que não dizem respeito ao objeto da lide. (...) (N.U 1039963-09.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)”

No presente caso, a advertência contida na sentença não gerou qualquer prejuízo à parte rec
lamada
, que inclusive exerceu seu direito de recorrer, interpondo o presente Recurso Inominado. Ademais, não houve interposição de embargos de declaração.

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida.

Contrato público de trabalho temporário.

O Município de Colíder alega a regularidade das contratações temporárias da Recorrida, afirmando que não houve desvirtuamento ou renovações sucessivas, mas sim contratos distintos com intervalos, e que a Lei Municipal nº 2.767/2014 foi observada.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação predeterminado; c) a necessidade temporária; d) o interesse público excepcional; e) a contratação indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 658026/MG, tema 612:

“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)”

Os contratos temporários celebrados pelo Município de Colíder são regidos pela Lei Municipal nº 2.767/2014, a qual estabelece as hipóteses e prazos máximos de vigência.

As hipóteses para a contratação estão previstas no art. 2º da Lei Ordinária 2767 2014 de Colíder MT:

"Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público;

I -
programas ou campanhas
, por natureza temporárias, na área de saúde pública, assistência social e educação.

II -
atender
as situações de comoção interna, assistência em situações de estado de emergência ou calamidade pública, combate a surtos epidêmicos;

III - substituição temporária de professores e profissionais essenciais à educação, quando a sua falta vier a prejudicar o regular desenvolvimento do ensino, como nos casos de afastamento temporário ou intervalo entre o início de um concurso público e outro:

IV -
permitir
execução de serviço de profissional de notória especialização nas áreas de pesquisa científica e tecnológica;

V -
implantação e manutenção
de serviço urgente e inadiável:

VI -
consecução
de convênio, acordo ou ajuste para a execução de obras ou prestação de serviços;

VII - necessidade de admissão de contingente de pessoal nos órgãos da Administração Municipal para substituir servidor público efetivo em licença ou afastado temporário nas hipóteses estabelecidas no Estatuto dos Servidores ou no caso de vacância de cargo até a realização do concurso público:

VIII - necessidade de admissão de pessoal para execução ou implementação de convênio, consórcio, acordo ou ajuste.

IX -
atender
a serviços cuja natureza ou transitoriedade justifiquem a predeterminação do prazo;

X -
atender
situação de peculiaridade de interesse da administração pública, mediante despacho devidamente fundamentado da autoridade competente."

Quanto ao prazo máximo da contratação, o art. 4º da Lei Ordinária 2767
/
2014 de Colíder MT dispõe sobre o assunto:

"Art. 4º As contratações celebradas a partir da vigência da presente lei, serão feitas por tempo determinado, observado o prazo máximo de 01 (um) ano.

Art. 4º
As contratações celebradas a partir da vigência da presente Lei, serão feitas por tempo determinado, observado o prazo máximo de 02 (dois) anos. (Redação dada pela Lei nº 3176/2021)

Art. 4º
As contratações celebradas a partir da vigência da presente Lei, serão feitas por tempo determinado, observado o prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período de 02 (dois) anos, conforme necessidade da Administração. (Redação dada pela Lei nº 3327/2023)

§ 1º É admitida a prorrogação dos contratos desde que o prazo total incluído o inicialmente estabelecido e o aditivo não ultrapasse o limite mencionado no caput.

§ 2º Os contratos realizados em virtude de contratações necessárias para atender a demanda temporária de cargos vinculados ao PCCS da Educação poderão ter duração vinculada ao Calendário Escolar."

Em análise do conjunto probatório, observa-se que a parte reclamante trabalhou para a parte reclamada, mediante contratos temporários sucessivos como professora desde 2005 até 2023. A própria contestação
lista os vínculos da
parte

reclamante
, que incluem contratos de 2017 a 2017, 2019 a 2020, 2021 a 2021, e 2022 a 2023 (ID/PJe2 318255362, pág. 2).

Interrupções contratuais.

O Município alega que houve "intervalo anual entre 2017
a
2019 e de pelo menos 6 (seis) meses entre o ano de 2020 a 2021", o que afastaria a natureza ininterrupta da contratação.

Em se tratando de trabalhadores contratados em regime temporário, vale consignar que as breves interrupções entre uma e outra contratação, apenas confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato, porquanto evidenciam a unicidade do vínculo entre as partes e a continuidade do trabalho.

Nesse sentido:

“(...) 4. Em se tratando de cargo de professor, as breves interrupções entre uma e outra contratação temporária, ocorridas justamente nos períodos de férias escolares não são capazes de descaracterizar a unicidade do contrato em todo o período laborado. (...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023).” “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 7. As breves interrupções entre as contratações, que coincidem com as férias escolares, confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato e a continuidade do trabalho. (...) (N.U 1005759-91.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)”

Os intervalos mencionados pelo Município, como entre 2017 e 2019, e entre 2020 e 2021, são considerados breves interrupções no contexto de uma relação de trabalho que se estendeu por quase duas décadas, especialmente para a função de professora, cuja necessidade é permanente e previsível.

Portanto, as interrupções não afastam o desvirtuamento da natureza temporária dos contratos.

Prévio processo seletivo simplificado.

Em regra, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos (art. 37, inciso II, da CF), sendo admitido que o ente público, devidamente autorizado por lei, celebre contrato por tempo determinado para atender especificamente a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, inciso IX, CF).

Ao analisar essa matéria, o c. STF firmou entendimento no Tema 612 com Repercussão Geral (RE 658026/MG), no sentido de que, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Desse modo, a prévia realização de processo seletivo simplificado, por si só, não legitima as sucessivas contratações temporárias, porquanto é imprescindível demonstrar a presença de todos os requisitos acima elencados, dentre os quais, aliás, sequer se encontra o processo seletivo simplificado.

Conclui-se, portanto, que embora a realização do processo seletivo simplificado seja uma prática recomendável e elogiável, pois, em tese, garante a impessoalidade na contratação, não é suficiente para legitimar as sucessivas contratações temporárias.

Por outro lado, admitir a contratação temporária sem a efetiva comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público, ou permitindo que esse tipo de contratação se perpetue indefinidamente, viola diretamente a norma constitucional que exige a aprovação em concurso para o acesso aos cargos públicos (art. 37, II, da CR/88). Com isso, o contrato temporário poderia ser, sem dificuldade, tornado regra, de forma flagrantemente inconstitucional.

Nesse sentido, a Corte Suprema já decidiu que
:

“(...) Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (...) (STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

De fato, admitir que o Poder Público, em qualquer esfera, omita-se indefinidamente na realização de concurso público e supra sua carência de servidores por meio de contratações temporárias infinitas não se afigura a melhor solução. Frise-se, que o problema aqui não está apenas em contratar-se a mesma pessoa diversas vezes, ainda que realizando um teste seletivo simplificado, mas sim em suprir indefinidamente um cargo que deveria ser provido por concurso público, por meio de sucessivas contratações temporárias.

Em igual sentido, tem se manifestado as Cortes estaduais:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. PAGAMENTO DO FGTS. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR - COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 00114282820228160182 Curitiba, Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 29/07/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/07/2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉRMINO DO PRAZO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-RR -
AgInst
: 90001186920218230000, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de Julgamento: 27/05/2021, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)”

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A NORMA DO ART. 37, IX, DA CF - PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 658026 (TEMA 612) DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em consonância com o art. 37, IX, da Constituição Federal, para que a validade da contratação temporária de servidores públicos, é necessário que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes. (tese fixada no precedente vinculante nº RE nº 658026, Tema 612 do STF). As funções objetos das contratações, têm caráter ordinário e de necessidade permanente, impondo-se que sejam desempenhadas por pessoas previamente aprovados em concurso público, sob pena de ofensa ao princípio da impessoalidade e da moralidade administrativa. As sucessivas contratações temporárias verificadas no caso dos autos, infringem a norma do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AC: 09000143720198120016 MS 0900014-37.2019.8.12.0016, Relator: Juiz Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de Julgamento: 17/01/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/01/2021)”

Vale citar, ainda, especificamente, o posicionamento do e. TJMT:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – TERMOS DEFINIDOS NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ARE 709212/DF – APELO DESPROVIDO – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC –INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE. 1. Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 (RE 765.320/MG). 2. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014. 3. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. (N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023).”

O c. TST também já se pronunciou:

“RECURSO DE REVISTA - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO. O teste seletivo simplificado para preenchimento de vagas temporárias não equivale ao concurso público, dotado de características e formalidades específicas. De outra sorte, a renovação sistemática dos contratos temporários não se compatibiliza com a previsão do art. 37, IX, da Constituição. Precedentes. Recurso de Revista conhecido e provido. (TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8ª Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008.)”

No presente caso, a
parte

reclamante
foi contratada sucessivamente para a função de professora, uma atividade de caráter permanente e essencial, desde 2005 até 2023. A Lei Municipal nº 2.767/2014, em seu art. 4º, estabelece prazos máximos para as contratações temporárias, que foram reiteradamente desrespeitados pela sucessão de contratos.

Portanto, ainda que a contratação temporária fosse precedida de processo seletivo simplificado, essa circunstância, por si só, não afasta a ilegalidade das sucessivas renovações, cujo caráter deveria ser meramente temporário e excepcional. Dessa forma, a sentença agiu corretamente ao declarar a nulidade dos contratos temporários.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando os servidores públicos estatuários.

Todavia, o trabalhador público temporário, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado constitucional pelo STF, por meio de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596475/RR (Tema 916).

No presente caso, considerando que os contratos da parte reclamante são nulos, conforme reconhecido no tópico anterior, é devido o FGTS no período de 2020 a 202
3
, respeitada a prescrição quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação (11/4/2025).

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência é sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, a própria remuneração bruta, ficando excluídas da referida base de cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91, em razão do que preconiza o § 6º do art. 15, da Lei nº 8.036/90.

Esse é o entendimento do c. STJ, conforme disposto na Súmula nº 646: “É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990.”

Vale ressaltar, ainda, que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sendo o contrato nulo, trata-se de contrato administrativo e o referido benefício não se aplica.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)” “(...) 2. Na tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.º 765.320 (Tema n.º 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)”

Portanto, a condenação ao pagamento do FGTS é devida, conforme corretamente estabelecido na sentença.

Férias e 13º Salário.

Em regra, os servidores temporários não terão direito a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, ressalvada expressa previsão legal e/ou contratual, ou na hipótese de comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Neste sentido, é o entendimento sedimentado pelo STF em Recurso com Repercussão Geral (Tema 551):

“(...) 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)”

No presente caso, o contrato temporário está desvirtuado, conforme estabelecido nos tópicos anteriores. A Lei Municipal nº 2.408/2010 prevê 45 dias de férias para professores efetivos (ID/PJe2 318255362, pág. 6).

Ademais, o IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) do TJMT fixou a tese jurídica de que "Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias".

Embora o Município alegue que este IRDR se aplica apenas a servidores estaduais, a tese é clara ao incluir "professores contratados, em caráter temporário", o que abrange a situação da
parte

reclamante
.

Portanto, considerando o desvirtuamento do contrato temporário e a tese firmada no IRDR 04 do TJMT, são devidos os 15 dias de férias e o terço constitucional sobre eles à parte reclamante.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

Embora a
parte

reclamante
tenha pleiteado
o FGTS para o período de 2020 a 2024
, e
tenha se tornado servidora efetiva em 22/1/2024 (ID/PJe2 318255364, pág. 1), o pedido de FGTS refere-se ao período em que ela atuou sob contratos temporários, e a sentença limitou a condenação
até
o período de
2023
e à prescrição quinquenal, o que abrange o período de desvirtuamento. Não se verifica dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos por parte da
r
ecorrida.

Portanto, a alegação de litigância de má-fé não prospera.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

O tema relativo à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações, uma vez que o entendimento foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810, com repercussão geral), em 03/03/2020, nos seguintes termos:

Os débitos oriundos de relação jurídica tributária devem ser remunerados da mesma forma que os créditos tributários;

Os débitos oriundos de relação jurídica não tributária devem ser remunerados pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança;

As dívidas públicas não podem ser atualizadas pela remuneração oficial da caderneta de poupança, devendo ser aplicado um índice que efetivamente represente a variação de preços da economia.

Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça especificou a natureza dos créditos, a taxa de juros e a correção monetária a serem aplicadas em cada caso, no Tema 905, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos em 06/02/2020, estabelecendo que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos devem observar os seguintes critérios:

(a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Não obstante o entendimento pacificado no STF e no STJ, em 8/12/2021, o art. 3º da EC 113/2021 dispôs que:

"Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Em respeito ao princípio da irretroatividade da lei e ao
tempus
regit

actum
, o entendimento das Cortes Superiores deve ser aplicado até a vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), conforme já manifestou o STJ:

"(...) 2. Com o trânsito em julgado do RE 870.947/SE (Tema 810), apreciado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de quando deverá ser observada a SELIC. (STJ//
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.)"

Diante desse contexto, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, a condenação em face da Fazenda Pública deverá ser acrescida dos seguintes encargos:

I. Correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF, Repercussão Geral, Tema 810, RE 870947; STJ, Tema 905, Recurso Repetitivo, REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. Juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), ressalvada a hipótese de constituição da mora após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. Apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nesse sentido, manifesta-se esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ENVOLVENDO SERVIDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação em face da Fazenda Pública, relativa a direitos de servidores e empregados públicos, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, deverá ser acrescida dos seguintes encargos: I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021); II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e III. apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento. (...) (N.U 1060683-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF – TEMA 551 - PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE O DÉBITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pela variação do IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e acrescidos de juros de mora desde a citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante dispõe o art. 1º-F, da Lei 11.960/09, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, onde deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, nos moldes do artigo 3º da referida emenda constitucional. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000562-40.2022.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024) (N.U 1060500-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)"

A sentença determinou que os valores fossem corrigidos monetariamente pelo IPCA e com juros de 1% ao mês (ID/PJe2 318255376, pág. 11). Embora a sentença não tenha detalhado a aplicação da SELIC a partir de 09/12/2021, a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores e desta Turma Recursal impõe a aplicação da EC 113/2021.

Portanto, a atualização dos valores deve seguir os critérios estabelecidos pela EC 113/2021, Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso,
e
dou
-lhe
p
arcial
p
rovimento
,
tão somente para determinar que a
atualização monetária e juros de mora, deverão seguir os parâmetros estabelecidos pela EC 113/2021, Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do parcial provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025